Tribunal: TJMT
Processo: 1002842-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002842-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[LUCIMAR DANTAS DE ARAUJO - CPF: 920.005.331-91 (RECORRENTE), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002842-52.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LUCIMAR DANTAS DE ARAUJO

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – AUTORA NÃO COMPROVA VALOR INICIAL DO PLANO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a Recorrente que, na data de 06/11/2018, realizou a contratação de um plano de telefonia, pós ilimitado, de 8GB, no valor de R$ 109,95 (cento e nove reais e noventa e cinco centavos), porém, houve reajuste de valores do plano antes de um ano, com cobrança de valor além do contratado, sendo o valor de R$ 119,99.

Diante da discordância do valor contratado com o valor que estava sendo cobrado, em janeiro de 2020, solicitou o cancelamento do plano, passando a utilizar os serviços na modalidade pré-pago. Contudo, após a solicitação de cancelamento, teve seu número telefônico cancelado.

Em defesa, a Ré defende a legitimidade das cobranças, juntando históricos de pagamentos da autora, alegando que o valor do plano contratado, nunca foi de R$ 109,95 e que qualquer valor além, refere- se tão somente a encargos financeiros proveniente de atraso de pagamento.

Em análise aos autos, verifica-se que a Ré trouxe documentos que se extrai a legalidade das cobranças e a origem propriamente dita dos valores cobrados a mais, sendo resultante de atraso no pagamento das faturas.

Observa-se que, a Ré demonstra que ocorreu a migração entre planos na própria fatura (ID 53028974) e mesmo após a migração, a autora continuou efetuando o pagamento, o que demonstra que aceitou a migração.

Caberia a Autora, assim que tomou ciência da migração, entrar em contato com a reclamada e solicitar o cancelamento do referido plano, demonstrando que a migração não iria favorecer a mesma, por se sentir prejudicada com a migração, assim, a Autora não pagaria multa pelo cancelamento, pois não iria cancelar o plano por livre e espontânea vontade e sim tendo uma justificativa plausível para tal cancelamento.

Insta registrar que, a autora não demonstra que houve cobranças abusivas do plano contratado, tendo em vista que, na inicial, tem-se apenas um termo de adesão com valor preenchido a caneta no valor R$ 109,95, o que não contribui com máxima certeza de que foi oposta pela empresa reclamada, visto que, não restou comprovado nenhum pagamento com o valor de R$ 109,95, montante que a Autora menciona ser o valor correto do plano.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo
98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020